Tribunal: STJ
Processo: 0800016-75.2022.9.26.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131012 - SP(2025/0490675-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDREW DE SOUZA MELO
ADVOGADO
: ANTONIO MARIANO DE SOUZA - SP144797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DENIVER VALERIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ESTEVAR DE ALCANTARA JUNIOR - SP302621
RONALDO DIAS GONCALVES - SP348138
FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS - SP335383
INTERES.
: SAMUEL ESDRAS RAMOS DE FREITAS
ADVOGADOS
: RONALDO DIAS GONCALVES - SP348138
FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS - SP335383
LEONARDO MACHADO SALZEDAS - SP302421
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
CRIME
MILITAR.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. DECISÃO DE INADMISSÃO INCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E
INTEGRAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA 7
DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. MERA
REVALORAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSENTE CONFRONTO COM
PREMISSAS FÁTICAS SOBRE DOLO E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
RETORNO
DOS
AUTOS
AO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PARA
OPORTUNIZAR PROPOSTA DE ANPP.
Agravo regimental parcialmente provido nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56479874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: bf027e73-0b88-4c00-8c20-80a4050d1ece

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131012 - SP(2025/0490675-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDREW DE SOUZA MELO
ADVOGADO
: ANTONIO MARIANO DE SOUZA - SP144797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DENIVER VALERIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ESTEVAR DE ALCANTARA JUNIOR - SP302621
RONALDO DIAS GONCALVES - SP348138
FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS - SP335383
INTERES.
: SAMUEL ESDRAS RAMOS DE FREITAS
ADVOGADOS
: RONALDO DIAS GONCALVES - SP348138
FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS - SP335383
LEONARDO MACHADO SALZEDAS - SP302421
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
CRIME
MILITAR.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. DECISÃO DE INADMISSÃO INCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E
INTEGRAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA 7
DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. MERA
REVALORAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSENTE CONFRONTO COM
PREMISSAS FÁTICAS SOBRE DOLO E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
RETORNO
DOS
AUTOS
AO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PARA
OPORTUNIZAR PROPOSTA DE ANPP.
Agravo regimental parcialmente provido nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDREW DE SOUZA MELO
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 2.197):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECISÃO DE INADMISSÃO
INCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
Documento eletrônico VDA56479873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:44
Código de Controle do Documento: c6058b50-1289-4f6c-ab75-c7c43b87650b

ÓBICE DA
. MERA REVALORAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
SÚMULA 7/STJ
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INVOCADO SEM DEMONSTRAÇÃO
CONCRETA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 182/STJ
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões (fls.
), a parte agravante alega
2.229/2.235
que houve
impugnação específica da decisão de inadmissão e que se admite mitigação da
em matéria de ordem pública, afirmando que o ANPP é direito
Súmula 182/STJ
subjetivo do réu quando preenchidos os requisitos legais.
Sustenta a natureza híbrida e a retroatividade do ANPP, com referência ao
HC n.
defendendo apreciação de ofício e prescindência de
185.913/DF,
prequestionamento formal.
Defende o afastamento da
por se tratar de revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica de fatos incontroversos, admitindo-se a metavaloração da prova diante de
violação de padrões lógicos e do princípio do
.
in dubio pro reo
Pede a extensão dos efeitos da absolvição do corréu, com fundamento no
do Código de Processo Penal, por identidade fático-processual.
art. 580
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Em
verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Conforme consignado na decisão recorrida, a decisão que inadmite o
recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em
todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada,
não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl no
Súmula 182/STJ
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AREsp n. 2.985.942/MA
.
25/9/2025)
O Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos:
1) incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF, em razão da ausência de
prequestionamento quanto ao pedido de retorno dos autos para análise de ANPP (art.
Documento eletrônico VDA56479873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:44
Código de Controle do Documento: c6058b50-1289-4f6c-ab75-c7c43b87650b

28-A do CPP); e 2) incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, por se
tratar de pretensão de simples reexame de matéria fático-probatória nas teses de
atipicidade, insuficiência de provas, dolo específico e dosimetria.
A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
Alega que a
não se aplicaria, porque a controvérsia diria
Súmula 7/STJ
respeito à revaloração jurídica das provas e à correta subsunção dos fatos à norma
federal, sem revolvimento do acervo fático, invocando, entre outros pontos, a
atipicidade da conduta, a insuficiência de provas e a inadequação da dosimetria da
pena.
Defende que a análise da suficiência das provas para sustentar a
condenação, à luz do princípio do
, é questão de direito.
in dubio pro reo
Sustenta que a discussão sobre o ANPP deveria ser conhecida, por se tratar
de
e matéria de ordem pública, citando precedentes quanto à
novatio legis in mellius
aplicabilidade do 28-A do Código de Processo Penal a crimes militares.
Os fundamentos relativos ao óbice da
não foram impugnados
Súmula 7/STJ
de forma específica e concreta.
O agravante, no caso, limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que buscava
mera revaloração jurídica, sem demonstrar, com argumentos concretos, como as teses
poderiam ser acolhidas apenas a partir das premissas fáticas firmadas no acórdão –
que descreveu pormenorizadamente telemetria, imagens, GPS e modulação COPOM –
, nem individualizou pontos exclusivamente jurídicos que prescindissem do
revolvimento do acervo.
Todavia, verifica-se que o agravante, em sede de recurso especial (fls.
), requereu a aplicação do disposto no
-A do CPP, com a
1.972/1985
art. 28
implementação do ANPP. Nesse contexto, há que se reconhecer não estar a matéria
preclusa, uma vez que o agravante foi absolvido em primeira instância, a condenação
deu-se em razão do provimento do recurso da acusação, sendo esta a primeira vez em
que veio a falar nos autos sobre a matéria.
Ante o exposto,
ao agravo regimental para
dou parcial provimento
determinar o retorno dos autos ao Ministério Público para que oportunize, se for o
caso, proposta de Acordo de Não Persecução Penal ao acusado, nos termos do
entendimento desta Corte.
Documento eletrônico VDA56479873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:44
Código de Controle do Documento: c6058b50-1289-4f6c-ab75-c7c43b87650b

Documento eletrônico VDA56479873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:41:44
Código de Controle do Documento: c6058b50-1289-4f6c-ab75-c7c43b87650b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0490675-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.131.012 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08000167520229260030 8000167520229260030
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DENIVER VALERIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ESTEVAR DE ALCANTARA JUNIOR - SP302621
RONALDO DIAS GONCALVES - SP348138
FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS - SP335383
AGRAVANTE
: SAMUEL ESDRAS RAMOS DE FREITAS
ADVOGADOS
: RONALDO DIAS GONCALVES - SP348138
FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS - SP335383
LEONARDO MACHADO SALZEDAS - SP302421
AGRAVANTE
: ANDREW DE SOUZA MELO
ADVOGADO
: ANTONIO MARIANO DE SOUZA - SP144797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: PEDRO GABRIEL CECILIO DE ALMEIDA MAGALHAES
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDREW DE SOUZA MELO
ADVOGADO
: ANTONIO MARIANO DE SOUZA - SP144797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DENIVER VALERIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ESTEVAR DE ALCANTARA JUNIOR - SP302621
RONALDO DIAS GONCALVES - SP348138
FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS - SP335383
INTERES.
: SAMUEL ESDRAS RAMOS DE FREITAS
ADVOGADOS
: RONALDO DIAS GONCALVES - SP348138
FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS - SP335383
LEONARDO MACHADO SALZEDAS - SP302421
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485131<05902182@
2025/0490675-0 - AREsp 3131012 Petição : 2026/0036362-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:04:33
Código de Controle do Documento: 6B69FB78-E79D-46C4-945B-42CB51E4C5F7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0490675-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.131.012 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL

C542605485131<05902182@
2025/0490675-0 - AREsp 3131012 Petição : 2026/0036362-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:04:33
Código de Controle do Documento: 6B69FB78-E79D-46C4-945B-42CB51E4C5F7